Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-82.2017.8.14.1605
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000724-82.2017.8.14.1605

EMBARGANTE: MARCOS FELLIP ZORTEA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000724-82.2017.8.14.1605

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: MARCOS FELIPP ZORTEA (ADVOGADO: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR)

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218850

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de 2022 do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000724-82.2017.8.14.1605

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: MARCOS FELIPP ZORTEA (ADVOGADO: ARNALDO RAMOS DE BARROS JUNIOR)

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 218850

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, interpostos por MARCOS FELIPP ZORTEA, em face do v. Acórdão de nº 218850, que conheceu em parte do Apelo e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Alega o Embargante que houve omissão no v. Acórdão em razão do não pronunciamento acerca da alegada violação ao disposto no art. 479, do CPP. Aduz que o laudo necroscópico se refere à materialidade delitiva, sendo de suma importância o respeito ao art. 479, do CPP, para que o acusado pode ter direito à plenitude de defesa, uma vez que a tese de legítima defesa dependia do laudo. Informa que tal meio de prova foi fulminado por falta da intimação da defesa nos três dias antes do julgamento. Alega, ainda, que foi surpreendido com a leitura do laudo em plenário pela acusação, sem ter tido acesso a essa prova. Pretende a anulação da sessão do Tribunal do Júri, determinando-se ao juízo
a quo
que proceda um novo julgamento.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos presentes aclaratórios.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

.

.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, interpostos por MARCOS FELIPP ZORTEA, em face do v. Acórdão de nº 218850, que conheceu em parte do Apelo e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto, que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mencionando, inclusive, que:
“O conjunto probatório demonstra que a defesa meramente discorda da valoração dada às provas, insistindo na tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, sem apontar qualquer vestígio de sua ocorrência, mas pelo princípio da soberania dos veredictos, o Conselho de Sentença optou pela versão mais verossímil que, no caso, foi da acusação.”

Ademais, o julgado ainda mencionou o laudo pericial, o qual constatou que a vítima havia levado três tiros que ‘atingiram o pulmão e a base cardíaca’. Mencionou, também, o v. Acórdão que não havia qualquer possibilidade de desclassificação do crime para o de homicídio simples, eis que o motivo fútil despontava bem claro nos autos.

Desta forma, não há que se falar em omissão no julgado, uma vez que sobre a questão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 08/08/2022